Tribunal: TJES
Processo: 5001701-59.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001701-59.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELTON MENDES FRAGA
RECORRIDO: NEIDE SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 14/04/2023

PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5001701-59.2021.8.08.0006

RECORRENTE: ELTON MENDES FRAGA

RECORRIDO: NEIDE SOUZA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

DIREITO
PROCESSUAL
. NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
PARA COLHEITA DE PROVA ORAL POSTULADA
.
ERROR IN PROCEDENDO
.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

V O T O

De plano, defiro a assistência judiciária gratuita,
uma vez que demonstrado o estado de hipossuficiência da parte recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o Requerente ingressou com
a presente demanda indenizatória em razão das alegadas ofensas proferidas pela requerida em público.

Citada, a requerida não compareceu aos autos, vindo o
magistrado
a quo
, ID
3019088
,
g a proferir sentença, julgando improcedente o pedido inicial por ausência de provas a cargo do autor.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 3019098), argumentando, preliminarmente, a nulidade da sentença posto que o Juízo
a quo
não designou audiência
instrutória, embora requerida no bojo da inicial que, inclusive, contou com o rol de testemunhas. No mérito, dada a revelia da requerida, postulou a reforma do ato sentencial para a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, saliento que
as
razões recursais merecem prosperar, ante ao
error in procedendo
.

A lei dos juizados, Lei nº 9.099/95, assim determina:

Art. 27. Não instituído o juízo arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa.

Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos quinze dias subseq
u
entes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes.

Art. 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença.

Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias.

O rito simplificado dos juizados, pautado na oralidade e simplicidade busca trazer efetiva prestação jurisdicional. Desta forma, como determinado na lei, a audiência é o momento de produção de todas as provas. Uma vez que a parte autora
postulou a produção de prova oral,
caberia ao Juízo
a quo
designar a referida audiência
para a colheita pertinente.

Insta salientar que a parte não apenas indicou o desejo de produzir provas, como informou as testemunhas que pretendia ouvir. Logo, nota-se que é claro o seu desejo e necessidade de produzir provas
sobre os fatos alegados na exordial.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHA. OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. Sustenta a parte recorrente, em preliminar, a ocorrência do cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de produção de prova testemunhal, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 38767513). Gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 38767519 e 38767520). 3. Requerida a produção de prova oral em réplica e sendo esta imprescindível para sustentar a tese inicial e combater o laudo pericial juntado aos autos, mostra-se obrigatória a realização da audiência de instrução e julgamento, sob pena de ofensa ao direito constitucional do contraditório.
4. Ressalte-se que os litigantes têm direito à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente conforme art. 27 da Lei 12.153/09.
Neste sentido: Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. O artigo 33 da Lei 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias, o que não se evidencia no caso, já que pretende o recorrente impugnar o laudo pericial. 6. Resta evidente que a omissão relativa à designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, devendo o feito retornar à origem para o prosseguimento da instrução.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas da parte recorrente. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1631598, 07628154020218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. QUEDA DE SINAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO DESIGNADA. SUPRESSÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS BASILARES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO RESPEITADO. NULIDADE DA SENTENÇA PREMATURA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002795-51.2014.8.16.0168 - Terra Roxa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 10.12.2019)

Assim, verificada o cerceio do direito de defesa, solução não há que não o reconhecimento da nulidade do ato sentencial por violação ao devido processo legal.

A luz do exposto, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para
o fim de ANULAR
a
s
entença
recorrida
,
cabendo ao juízo a quo a realização da audiência instrutória, com a colheita dos depoimentos testemunhais para, após, proferir novo ato sentencial.

Sem custas e honorários
ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)